Tribunal: TJSP
Processo: 2311457-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. DISPENSADA A ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO DO AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.